Tribunal: TJES
Processo: 0001352-29.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001352-29.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA
APELADO: ALENICE RIBEIRO VIEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONSIGNADO. DANO MORAL. INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001352-29.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SABEMI SEGURADORA SA.

ADVOGADO : JULIANO MARTINS MANSUR .

RECORRIDO : ALENICE RIBEIRO VIEIRA.

ADVOGADA : RENAN OLIOSI CEREZA.

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença que, em “ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação para cessação de descontos” ajuizada por ALENICE RIBEIRO VIEIRA, julgou procedentes os pedidos autorais, para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e de débitos entre a autora e a requerida; (ii) condenar a requerida à restituição simples das parcelas indevidamente descontadas até março de 2021 e, em dobro, das posteriores; (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não existe dano moral indenizável, porque o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte, o que não ocorreu no caso em questão; (ii) caso se entenda pela manutenção da indenização, que seja revisto o
quantum
arbitrado, porque a condenação é desproporcional diante dos descontos em valores módicos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais
à autora/Recorrida, decorrente de fraude na contratação de seguro junto à seguradora e de cobranças indevidas no benefício previdenciário da consumidora.

Em contextualização dos fatos que envolvem o caso, extrai-se dos autos que a autora/Recorrida ajuizou a demanda pugnando pela declaração de inexistência de débito referente à contratação de seguro, que ensejou descontos mensais realizados no valor de R$ 31,19 (trinta e um reais e dezenove centavos) pela seguradora Recorrente.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade da requerida, ora Recorrente, pela contratação mediante fraude, condenando-a também ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante à referida condenação, assiste razão ao Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida, pois trata-se de descontos mensais em valores de pequena monta (R$ 31,19), cujos reflexos em sua realidade financeira sequer foram demonstrados.

Também não há notícia de que houve inserção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Dessa forma, no mesmo sentido em que venho me manifestando em casos análogos, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado à autora passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação à indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de SABEMI SEGURADORA S.A., reformando em parte a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos.

Mesmo com o resultado do julgamento favorável à requerida, a sucumbência da autora é mínima, razão pela qual devem ser mantidos os ônus de sucumbência fixados na sentença, na forma do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)